Tribunal: TJES
Processo: 5004586-71.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004586-71.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FRANCISCO LUIS DA SILVA FELNER

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ACORDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO APÓS A HOMOLOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A transação celebrada entre as partes (ID 6601773), mais precisamente na cláusula vigésima, foi clara ao pugnar pela homologação do acordo e posterior suspensão do feito, e não ao contrário, como quer fazer crer o apelante. 2. Da leitura do artigo 843, do Código Civil, extrai-se que a transação celebrada entre as partes deve ser interpretada de forma restritiva, de forma a não permitir ao magistrado extrapolar os limites previstos na própria avença. 3. Assim, revela-se escorreita a r. sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes, uma vez que este era o pleito específico das partes. 4. Em sede derradeira, revela-se desnecessária a suspensão do feito após a homologação do acordo, uma vez que, em caso de descumprimento por parte da apelada, caberá à apelante promover o cumprimento da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004586-71.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) APELANTE: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S, GIZA HELENA COELHO - SP166349-A
APELADO: FRANCISCO LUIS DA SILVA FELNER

Advogado do(a) APELADO: ENOCK SAMPAIO TORRES - ES8703

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco do Brasil S/A
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares/ES, que homologou a transação realizada entre as partes e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (ID 6601839).

Compulsando atentamente os autos, entendo não prosperar a pretensão recursal.

Explico.

A transação celebrada entre as partes (ID 6601773), mais precisamente na cláusula vigésima, foi clara ao pugnar pela homologação do acordo e posterior suspensão do feito, e não ao contrário, como quer fazer crer o apelante.

O artigo 843, do Código Civil, prevê,
in verbis
:

Art. 843. A transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos.

Da leitura do aludido preceptivo legal, extrai-se que a transação celebrada entre as partes deve ser interpretada de forma restritiva, de forma a não permitir ao magistrado extrapolar os limites previstos na própria avença.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

Por se tratar de uma modalidade de acordo, seus termos devem ser interpretados restritivamente para evitar que uma indevida ampliação de seu conteúdo acabe alcançando situações que as partes não convencionaram ou o fizeram de forma distinta, sem qualquer ressalva, como, in casu, os honorários advocatícios.
(TJES, Classe: Apelação, 047120099933, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018).

Assim, revela-se escorreita a r. sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes, uma vez que este era o pleito específico das partes.

Em sede derradeira, revela-se desnecessária a suspensão do feito após a homologação do acordo, uma vez que, em caso de descumprimento por parte da apelada, caberá à apelante promover o cumprimento da sentença.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Sem honorários na fase recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 28/11/2023

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.